Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704539-97.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. V. S. APELADO: L. R. P. S. D E S P A C H O Considerando que se trata de ação de busca e apreensão de veículo, retire-se o segredo de justiça. Cadastre-se o advogado, conforme requerido na petição de ID 44890039. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora